Tribunal: TCU
Processo: 030.501/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10347/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.501/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Roberta Guimaraes Lima (XXX.010.905-XX); Flor de Lis Amaral Pinto (XXX.219.503-XX); Gleice Cristiane Mauricio de Oliveira (XXX.481.814-XX); Ismael Sousa Silva (XXX.438.493-XX); Nadja Nayra Alves de Castro (XXX.951.103-XX); Nubia Erlany da Costa Oliveira Pereira Prado (XXX.667.173-XX); Obetisa Francisca Alves Sousa (XXX.621.133-XX); Patricia Proenca Santana (XXX.642.929-XX); Silvia Cristel Camelo da Costa (XXX.003.833-XX); Tacila Oliveira de Araujo (XXX.987.824-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.